Tribunal: TJPA
Processo: 0006855-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006855-91.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO III OU INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA E SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 78, §2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leonardo de Almeida Cruz, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por limitação de fim de semana, por igual prazo, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução e, determinando, durante aquele lapso, a participação em cursos ou palestras sobre a questão de gênero, pela conduta descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima P. C. M. C. (Num. 12736464 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 12736471 - Pág. 1 a Num. 12736471 - Pág. 10):

a) ABSOLVER o APELANTE, nos termos do art. 386, inciso III ou inciso VII, do CPP; ou

b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante;

c) Afastar da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12736474 - Pág. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 13631347 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Do ato impugnado, é importante extrair (Num. 12736464 - Pág. 2 a 3):

II – Do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas

Passo a análise em relação à prática do crime de descumprimento de Medidas Protetivas.

A vítima, em seu depoimento relata que a data dos fatos o réu se aproximou do local em que ela estava e começou a gritar, que ele sempre frequentava os locais em que a mesma se encontrava, que ela sempre temeu e teme pela segurança dela e de seu filho e mesmo com a proibição de manter qualquer tipo de contato com ela, o acusado sempre a procurava. Afirma que já fez registro de outras ocorrências policiais contra o autor, que sempre apresentou comportamento agressivo e declarou se sentir intimidada pela presença dele.

Narra que conviveu com ele por apoximadamente 08 (oito) anos difíceis; e desde o início do relacionamento sempre tiveram “discussões”, pois ele é ciumento e possessivo e não queria que ela tivesse convívio social e nem a deixava sair sozinha. Afirma que no dia do ocorrido ele passou por sua residência, além de ter lhe mandado mensagens via contato telefônico pedindo para ver o filho e ela não permitia o contato com o menor por ter medo de seu comportamento, e, por fim, confirma que já fora protocolada Ação de Guarda na Vara competente.

A testemunha Maria Teresa dos Santos Macedo, em seu depoimento confirma o descumprimento de medida protetiva, ocorrido no dia 04/04/2020. Informa ainda que o acusado sempre mandou mensagens de texto para a vítima e que ainda continua mandando, e ele sempre foi uma pessoa desequilibrada e nunca quis que a vítima trabalhasse, bem como afirma que o acusado “toma” remédio controlado (Rivotril).

Ao ser interrogado, o réu declarou que não mandou mensagem para a vítima, que era tudo montagem, e que estava há 110m da casa da vítima, portanto, não desrespeitando o limite fixado nas medidas.

O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação do acusado pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2066) e ao pagamento de indenização por danos morais revertido em favor da vítima.

A Defesa, em sede de alegações finais, entendeu pela insuficiência probatória, cabendo a absolvição do acusado.

Tenho que assiste razão ao Ministério Público, pois, está suficientemente provada a intimação regular do réu com a certidão juntada ao IPL pela Autoridade Policial (ID 39880447), extraída dos autos do processo de nº 0000023-54.2020.8.14.5150, onde consta a citação e intimação do réu na Secretaria da 1º Vara de Violência Doméstica, pressupondo, desse modo, a ciência do réu de tais medidas.

Ademais, tanto a vítima, quanto a testemunha de acusação afirmaram com precisão a ocorrência do descumprimento das medidas por parte do autor, ressaltando-se que seus respectivos depoimentos estão em consonância às declarações prestadas em sede inquisitorial. Logo, entendo injustificada a conduta do réu, devendo o mesmo ser condenado pelo descumprimento das medidas protetivas, ante a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria do crime em comento.

Não fosse isso o bastante, o réu não trouxe nenhuma comprovação que pudesse trazer descrédito ao depoimento da vítima e da testemunha e apesar de alegar que tudo não passa de uma montagem, não trouxe nenhuma prova para fins de corroborar com suas alegações e nem mesmo demonstrou que estivesse em uma distância superior aos 100 (cem metros), sendo que mesmo se assim ocorresse não poderia também ter entrado em contato com a vítima.

Dessa forma, em face de ter sido demonstrada a autoria e materialidade do delito de descumprimento de medidas, o decreto condenatório se impõe.

Constato, pois, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento condenatório a partir da análise coerente e objetiva dos depoimentos da vítima, da testemunha e do próprio apelante, assim como de prova trazida de autos outros (Num. 12736355 - Pág. 1) que demonstram a ciência deste quanto às medidas protetivas em questão.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

Com relação ao pleito de submissão do apelante às condições previstas no artigo 78, §2º, do Código Penal, não há como acolhê-lo.

Primeiro, porque, não obstante envolver o caso crime de violência doméstica, o juiz
a quo
concedeu ao apelante a benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito: artigos 43, inciso VI, e 44 e 48 do Código Penal.

Segundo, porque inaplicável, à hipótese – ante a falta de reparação do dano, a impossibilidade de fazê-la e a informação da persistência da conduta do apelante – o teor do artigo 78, §2º, inciso II, do Código Penal.

Terceiro, e por fim, porque a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é mais favorável ao réu: artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO RESPALDADO POR NORMA REGIMENTAL E LEGAL. SUBMISSÃO DO RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE. USURPAÇÃO DE RECURSO MINERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA EM JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO.
TESE DE QUE O AGRAVANTE FAZ JUS AO SURSIS PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA (ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995, C/C O ART. 77, III, DO CP). PRECEDENTES DESTA CORTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.998.631/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 23/07/2024